Tribunal: STF
Processo: ARE 881421
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.  MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. OBJEÇAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. COISA. JULGADA. REJEIÇÃO. "Não. subsiste. o Contexto normativo que abraçou a desobrigação de recolhimento de ICMS sob operações que destinem para outro estado petróleo, lubrificantes e combustíveis. Isso porque a EC n 33/2001 definiu competência para serem. estipulados quais os combustíveis lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que. seja a sua finalidade; hipótese em que não se aplicará ó art. 155, §2°, X, da. CF: (..). Ainda que não se discuta nessa via (agravo interposto em sede de. Seção de pré-executividade) se essa alteração normativa acarreta invalidade ou não da constituição do crédito objeto da execução fiscal, certo é que é suficiente para afastar o fundamento de que há óbice afeto à coisa julgada para o prosseguimento da execução fiscal (Acórdão in.628862, 20120020190757AGL- Relatora. Desa. Simone Lúcio, 1a Turma Cível DJE: 25/10/2012, p. 63). Recurso conhecido não provido. Unânime.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 5, p. 5)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5°, XXXVI e LV, da Constituição Federal. (Doc. 5, p. 57) 



    Transcorreu in albis o prazo de contrarrazões ao recurso extraordinário. (Doc. 5, p. 91)



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 256 do STF e por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    A relatoria determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. (Doc. 7)



    O Tribunal a quo determinou o retorno do recurso. Por entender ser distinto da hipótese da aplicação da sistemática da repercussão geral. (Doc. 12, pp. 64-66)  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Destaco o seguinte trecho do voto do acórdão recorrido, in verbis: 



      “coisa julgada é urna manifestação do princípio da segurança jurídica, na medida em que torna definitiva a solução judicial atribuída a um determinado conflito de interesses. Nesse contexto de flexibilização da coisa julgada é uma questão controvertida no nosso ordenamento jurídico e, quando é admitida, encontra se adstrita, dentre outras, a situações em que o título judicial esteja fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou que tenha a aplicação e a interpretação tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituirão Federal (CPC arts, 475-L, § 1°, e 744, parágrafo único). Fora desses casos, o diploma processual civil estabelece passada em julgada a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas. as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido (CPC art. 474). Neste contexto, nem o juiz pode reapreciar, nem as partes podem rediscutir questões já decididas, sobre as quais se operou a preclusão. In casu, conforme bem asseverado pela r. decisão agravada, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário   198.088, decidiu que o art. 155, § 2°, X, “b", da Constituição Federal não tratava de hipótese de imunidade, mas de hipótese de não-incidência restrita ao Estado de origem.”



    Analisados os autos, verifica-se que o artigo 5°, XXXVI e LV, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido e também não foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão. Falta, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza seu exame no recurso extraordinário. Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;